Tribunal: TJDFT
Processo: 0703460-66.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO COM MAIS DE NOVE HORAS. RESTRIÇÕES AEROPORTUÁRIAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Em suas razões recursais, a autora sustenta que o atraso decorreu de falha na prestação do serviço pela empresa ré. Argumenta que, conforme sua programação de viagem, o voo sofreu atraso de forma unilateral, ocasionando-lhe prejuízos de ordem material e moral, tendo em vista que houve significativa alteração em seu itinerário, ultrapassando o lapso de 10 (dez) horas. Relata que o voo possuía previsão de chegada às 9h do dia 27/03/2025, contudo, a autora somente chegou ao destino às 19h02min do mesmo dia, sofrendo, portanto, transtornos e desgastes que entende indenizáveis. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso cabível e tempestivo. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo dispensado tendo em vista a condição de hipossuficiência demonstrada com o documento (id.77106542). Contrarrazões foram apresentadas (ID.76921446).
3. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo o qual, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. A parte autora, diante do atraso ocorrido, dirigiu-se a um dos prepostos da empresa acionada com o intuito de obter informações sobre a continuidade de sua viagem. Na oportunidade, solicitou sua realocação em outro voo, preferencialmente operado por companhia aérea diversa, tendo em vista possuir compromisso profissional agendado para as 11h30min na cidade de Joinville. Contudo, foi informada pela preposta da empresa ré de que não seria possível o remanejamento pretendido, sob a justificativa de inexistirem voos disponíveis pela companhia mencionada nos autos na data de 29/03/2025. A reacomodação ocorreu no voo com partida prevista para as 17h45min, com destino ao aeroporto da cidade de Navegantes, chegando ao destino depois das 19 horas, em cidade diversa da contratada. Nesse contexto, é patente a falha na prestação do serviço.
5. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Portanto, incontroversa a responsabilidade da empresa recorrida diante da situação de estresse elevado experimentada pelas recorrentes, notadamente por estarem em país estrangeiro.
6. Embora a empresa aérea justifique o atraso do voo em razão de restrições aeroportuárias, tal fato configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade, não sendo caso de afastamento da responsabilidade da companhia aérea, pois inerente ao risco da atividade desenvolvida. Assim, considerando que o atraso no voo foi superior a 4 horas restou incontroverso, deve a recorrente ser responsabilizada pelos danos decorrentes de sua falha na prestação de serviço. A assistência material não foi prestada.
7. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
8. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
9. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelas recorrentes são passíveis de indenização.
10. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado e condizente com os padrões estabelecidos pelas Turmas Recursais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré a pagar à autora recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, valor que deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA a contar do arbitramento e acrescido de juros de mora correspondentes à taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária), nos termos do art. 406 do CC/02, a contar da citação, a teor do art. 405 do CC/02.
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.